Tribunal: TJPA
Processo: 0006724-48.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006724-48.2014.8.14.0039

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JAIME BRITO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º, INCISO I C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO APELADO. POSSIBILIDADE. COMPROVADO PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

MÉRITO

1.
PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO APELADO JAIME BRITO DA SILVA.

Pleiteia o representante do Ministério Público pela condenação de Jaime Brito da Silva, por entender que a conduta praticada pelo apelado é relevante e ofensiva ao tipo penal.

Assiste razão o apelo ministerial.

A materialidade do crime em tela ficou devidamente comprovada nos autos, conforme auto de apreensão de fls. 13 e auto de entrega de fls. 14.

Com relação à autoria do delito imputado ao apelante, não há dúvidas, visto que a testemunha ocular Silas Rocha da Costa afirmou, em juízo, a autoria do acusado.

Portanto, não há qualquer dúvida da autoria e materialidade do crime de furto qualificado praticado pelo apelado.

Além disso, é totalmente descabida a aplicação do princípio da insignificância ao presente feito. Explico.

No caso em exame, a subtração recaiu sobre 16 (dezesseis) latas de refrigerante, 02 (duas) cartelas de ovos, 02 (duas) caixas de pirulito, 02 (duas) caixas de chicletes, 01 (um) litro de óleo e 02 (dois) pacotes de balinhas sortidas.

No entanto, em que pese o furto ter sido de pequeno valor, a conduta do apelado demonstrou ser de elevada reprovabilidade, uma vez que o acusado arrombou com uma alavanca o cadeado do trailer da vítima.

Além disso, consoante se vê da certidão de antecedentes criminais do acusado às fls. 84-85 (Id nº 5726107), o apelado Jaime Brito da Silva já respondia a diversos processos por crimes contra o patrimônio à época do fato, evidenciando a reiteração no cometimento de delitos patrimoniais, o que se mostra incompatível com o princípio da insignificância, desautorizando sua aplicação.

2.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR- LHE PROVIMENTO
, para CONDENAR JAIME BRITO DA SILVA a pena definitiva 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela conduta descrita no art. 155, §4º, I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a ser cumprida em regime ABERTO, com fulcro no art. 33, §2º, “c”, do CPB, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0006724-48.2014.8.14.0039

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: JAIME BRITO DA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de sentença proferida, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Paragominas/PA, que
ABSOLVEU SUMARIAMENTE
o acusado Jaime Brito da Silva, com fulcro no art. 397, inciso IV do CPP, do crime tipificado no art.
155, §4º, I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal,
por entender que o delito imputado ao apelante apresentava contornos extremamente frágeis no tocante à sua tipicidade, ante a ausência de efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado.

No dia 26 de outubro de 2014, por volta de 12h30min, o denunciado furtou, mediante rompimento de obstáculo, vários pertences da vítima, tendo como local ilícito a avenida Jacarandá, Flamboyant.

Consta nos autos, que o trailer da vítima, que é comerciante estava estacionado, momento em que o acusado, aproveitando-se da ausência de transeuntes, arrombou com uma alavanca, o cadeado do trailer da vítima, subtraindo logo em seguida: 16 (dezesseis) latas de refrigerante, sendo 09 (nove) de coca-cola e 07 (sete) de guaraná, 02 (duas) cartelas de ovos, 02 (duas) caixas de pirulito, 02 (duas) caixas de chiclete, 1 (um) litro de óleo e 02 (dois) pacotes de balinhas sortidas.

O Ministério Público verificando indícios de autoria e materialidade denunciou o acusado nos termos do art. 155, §4º, inciso I c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Autos de apresentação e apreensão de objeto, à fl. 20

Auto de entrega do objeto, à fl. 21.

A denúncia foi recebida em 22 de março de 2016 (fl. 43).

Resposta à acusação (fl. 48/49).

Termo de audiência com a oitiva da testemunha SILAS ROCHA DA COSTA, às fls. 71/72.

Termo de audiência com a qualificação e interrogatório do acusado, à fl. 93/95-mídia.

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a aplicação do Princípio da Insignificância, com a consequente ABSOLVIÇÃO do acusado, à fl. 95-mídia.

De igual modo, a Defesa do réu apresentou alegações finais orais, requerendo a aplicação do Princípio da Insignificância, com consequente ABSOLVIÇÃO do acusado, à fl. 95-mídia.

O magistrado
a quo
absolveu sumariamente o acusado, com fulcro no art. 397, inciso IV do CPP, por entender que o delito imputado ao apelante apresentava contornos extremamente frágeis no tocante à sua tipicidade, ante a ausência de efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado.

Inconformado, o representante do Ministério Público de 1º grau interpôs o presente recurso de apelação, à fl. 103. Em suas razões (fls. 103-v/108), requereu a reforma da sentença, para condenar o acusado pela prática do crime de tentativa de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

Em
contrarrazões
(fls. 111/113), o réu pugnou pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso de apelação, para ser mantida
in totum
a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo. (fls. 121/124).

É o relatório. Ao revisor. Inclusão na pauta virtual.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

PROCESSO Nº: 0006724-48.2014.8.14.0039

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: JAIME BRITO DA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO

PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO APELADO JAIME BRITO DA SILVA.

Pleiteia o representante do Ministério Público pela condenação de Jaime Brito da Silva, por entender que a conduta praticada pelo apelado é relevante e ofensiva ao tipo penal.

Assiste razão o apelo ministerial.

A materialidade do crime em tela ficou devidamente comprovada nos autos, conforme auto de apreensão de fls. 13 e auto de entrega de fls. 14.

Com relação à autoria do delito imputado ao apelante, não há dúvidas, uma vez que as provas constantes dos autos confirmam a referida autoria. Vejamos:

Silas Rocha da Costa, policial militar, afirmou em juízo: (fl. 71)

“Que estava fazendo ronda junto com o soldado J. ELSON, próximo ao bairro Falmoyant quando um cidadão os abordou dizendo que um individuo estava arrombando um trailer de comidas; Quando se aproximaram do local viram um individuo com uma sacola e quando se aproximaram, ele largou a sacola e tentou corre; Que conduziram o acusado à Delegacia; Que o acusado não resistiu e não estava armado; Que reconhece o acusado aqui presente como autor do fato; Que em seguida os proprietários do trailer compareceram à delegacia e reconheceram os pertences furtados.”

Portanto, não há qualquer dúvida da autoria e materialidade do crime de furto qualificado praticado pelo apelado.

Além disso, é totalmente descabida a aplicação do princípio da insignificância ao presente feito. Explico.

O princípio da insignificância, embora não legislado expressamente no Direito Penal, vem sendo aplicado pelos Tribunais Superiores como causa de exclusão da tipicidade material, ainda que controvertida a temática, assim como os critérios a serem valorados pelo magistrado para fins de aplicabilidade desse postulado de política criminal.

Acerca da caracterização do delito bagatelar, a lição de Luis Flávio Gomes, segundo o qual:

[...] infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouca relevância (ou seja: insignificante). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso. O fato insignificante, destarte, deve ficar reservado para outras áreas do Direito (civil, administrativo, trabalhista etc.) Não se justifica a incidência do Direito penal (com todas as suas pesadas armas sancionatórias) sobre o fato verdadeiramente insignificante - (GOMES, Luis Flávio. Princípio da insignificância e outras excludentes de tipicidade. (Coleção direito e ciências afins; v. 1. Coordenação Alice Bianchini, Luiz Flávio Gomes, William Terra de Oliveira). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, pp. 15 e 73).

O Direito penal deve incidir exclusivamente quando a ofensa seja socialmente significativa, quer dizer, importante, relevante (rectius: intolerável). Daí se conclui: quando o fato é reconhecidamente insignificante ou de mínima ofensividade (um furto de muito pouco reais, p. ex), parece mais correto, proporcional, política e criminalmente melhor a não incidência do Direito penal, o que significaria em última instância uma forma de despenalização da referida conduta.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal, sedimentou entendimento para a aplicação do princípio da insignificância, e consequente absolvição em face do reconhecimento da atipicidade da conduta, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em exame, a subtração recaiu sobre 16 (dezesseis) latas de refrigerante, 02 (duas) cartelas de ovos, 02 (duas) caixas de pirulito, 02 (duas) caixas de chicletes, 01 (um) litro de óleo e 02 (dois) pacotes de balinhas sortidas.

No entanto, em que pese o furto ter sido de pequeno valor, a conduta do apelado demonstrou ser de elevada reprovabilidade, uma vez que o acusado arrombou com uma alavanca o cadeado do trailer da vítima.

Além disso, consoante se vê da certidão de antecedentes criminais do acusado às fls. 84-85 (Id nº 5726107), o apelado Jaime Brito da Silva já respondia a diversos processos por crimes contra o patrimônio à época do fato, evidenciando a reiteração no cometimento de delitos patrimoniais, o que se mostra incompatível com o princípio da insignificância, desautorizando sua aplicação.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. VALOR DO TRIBUTO ELIDIDO INFERIOR A DEZ MIL REAIS. HABITUALIDADE NA PRÁTICA DA CONDUTA CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.

A aplicação do princípio da insignificância no crime de descaminho não é possível quando a existência de informações acerca de reiteração delitiva em delitos da mesma natureza demonstra elevado grau de reprovabilidade do comportamento do acusado e maior potencial de lesividade ao bem jurídico tutelado.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 563139/PR, QUINTA TURMA, Relator o Ministro FÉLIX FISCHER, DJe 22/06/2015).

Os Tribunais Pátrios têm decidido:

FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. PRINCIPIO DA INSIGNIFICANCIA. Não configurado. Confissão que foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas. Principio da insignificância que não foi recepcionado pela lei penal – violação do principio constitucional da reserva legal. Principio que não pode ser analisado pelo simples valor da coisa subtraída e sim pelas circunstancias e requisitos subjetivos de maneira global, sob pena de tornar o tipo penal vazio. Dosimetria da pena e regime mantidos. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 00039557220098260374 SP 0003955-72.2009.8.26.0374, Relator: Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Data de Julgamento: 05/04/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/04/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENHIDOS. PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DO ART. 14, II, CP (TENTATIVA). DIMINUIÇÃO MÍNIMA. ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Impossível a aplicação do princípio da insignificância se o valor dos bens subtraídos ultrapassa cinco vezes o salário mínimo vigente à época dos fatos, ante à expressividade da lesão jurídica. 2. O modus operandi do furto, com escalara e invasão de domicílio, eleva a reprovabilidade da conduta, impossibilitando a aplicação do princípio da insignificância. 3. É inaplicável o Princípio da Insignificância nas hipóteses de reiteração criminosa, ante à temerária possibilidade de o agente, apostando na impunidade, tornar a prática delitiva como meio de vida. Evidente, nessas hipóteses, o risco social. 4. Na hipótese de os bens furtados serem retirados da casa das vítimas e levados pelo apelante até um ponto de ônibus, onde foi preso pela polícia, é correta a aplicação do art. 14, II, Código Penal no patamar mínimo, até porque, a depender do entendimento aplicado, o delito estaria consumado. 5. Recurso a que se nega provimento.

(TJ-ES - APL: 00081254720088080011, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 14/08/2013, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/08/2013)

Assim, inviável a aplicação do princípio da insignificância no caso.

Desse modo, dou provimento ao recurso ministerial e condeno o apelado Jaime Brito da Silva, nos termos do art. 155, §4º, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA

1º Fase da dosimetria

Culpabilidade:
O acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal incriminadora, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo;
Antecedentes:
O réu possui antecedentes criminais, situação materialmente comprovada por meio do documento de fls. 83/84 (proc. nº 0003615-31.2011.8.14.0039);
Conduta social:
Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
Personalidade do agente:
Não existe nos autos qualquer elemento concreto e plausível para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la;
Motivos do crime:
inerente ao tipo penal;
Circunstâncias do crime:
O crime foi praticado mediante rompimento de obstáculo, mas, tendo em vista que tal circunstância qualifica o crime, deixo de valorá-la;
Consequências do crime:
As

consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites previstos pelo próprio tipo;
Comportamento da vítima:
O

comportamento da vítima em nada influenciou para a prática do delito.

Em razão de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

2º Fase da dosimetria

Ausentes atenuantes e agravantes a serem valoradas.

3º Fase da dosimetria

Inexistem causas de aumento da pena.

Presente a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP (tentativa), razão pela qual reduzo a pena em 1/3 (um terço), considerando que o agente se aproximou da consumação do crime.

Desse modo, fixo a pena final e definitiva no patamar de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime ABERTO, com fulcro no art. 33, §2º, “c”, do CPB.

Em observância ao disposto no art. 44, III, do CPB, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, manifesto-me pelo
conhecimento do recurso, e no mérito, pelo seu PROVIMENTO
, para
CONDENAR
JAIME BRITO DA SILVA a pena definitiva 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime ABERTO, com fulcro no art. 33, §2º, “c”, do CPB, pela conduta descrita no art. 155, §4º, I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 15/12/2021